Tribunal: TJDFT
Processo: 0725039-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725039-15.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava de capítulos da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0006008-33.2014.8.07.0001 – id 237536699), que, em liquidação de sentença por arbitramento, homologou o laudo pericial id 227166883 e, consequentemente, o valor de R$ 3.879.713,57, devido ao autor e apurado até 06/05/25, encerou a fase de liquidação de sentença, determinou a transferência dos honorários periciais e, decorrido o prazo recursal, a intimação do autor para requerer o que entender, no prazo de 15 dias. Alega, em suma, que o laudo pericial não considerou as reservas matemáticas, em desrespeito ao Tema STJ 955; que a perícia não demonstrou as parcelas salariais utilizadas na composição dos salários-de-participação, prejudicando a conferência dos cálculos; que são não indevidos juros de mora de 1% ao mês, sobre as diferenças passadas de benefício complementar, pois não integralizada reserva matemática pelo autor, que é, portanto, devedor de valores em favor da PREVI; que foi aplicado percentual fixo dos juros de mora, desconsiderando a data de vencimento das parcelas devidas; além disso, sustenta que não foi indicado o valor da reserva matemática vencida e a formulação utilizada na apuração da reserva matemática futura, sustentando que a perícia não respeitou a Nota Técnica Atuarial do Plano de Benefícios no 1, além de a compensação entre o valor a ser recomposto como reserva matemática e as diferenças passadas de benefício gerar desequilíbrio atuarial do plano, sendo inaplicável ao caso, sob pena de afronta ao CCB 368 e 369. Aponta risco de desequilíbrio atuarial do plano de benefícios da PREVI, caso a decisão seja mantida, afetando o patrimônio coletivo dos participantes e, caso as quantias sejam cobradas e eventualmente levantadas, a agravante dificilmente conseguirá recuperar o valor remanescente. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois ausente a instauração do cumprimento de sentença, inexistindo, portanto, atos expropriatórios. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator